Tribunal: TJPA
Processo: 0813235-11.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813235-11.2023.8.14.0040

APELANTE: GARDENIA CARVALHO DE BARROS, HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM BLITZ POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOCADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da apreensão de veículo locado por suposta irregularidade documental, causando transtornos e constrangimento.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da locadora de veículos pela disponibilização de automóvel com documentação irregular, resultando na retenção do bem por autoridade policial e no consequente prejuízo aos consumidores.

III.
Razões de decidir
3. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).
5. Demonstrado que a documentação do veículo estava irregular, resultando em sua apreensão e causando transtornos aos consumidores, caracteriza-se falha na prestação do serviço.
6. O dano moral decorre do constrangimento e do impacto negativo na viagem dos consumidores, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.
7. A substituição do veículo não afasta a responsabilidade da locadora pelo sofrimento causado aos apelantes.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para condenar a locadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento
: "A locadora de veículos responde objetivamente pelos danos morais causados aos consumidores quando disponibiliza veículo com documentação irregular, resultando na apreensão do automóvel por autoridade policial e na interrupção da viagem dos contratantes."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220254551001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 23/08/2022; TJ-SC, APL nº 50242783320218240023, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13/12/2022; TJ-AM, RI nº 06120944220208040001, Rel. Juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares, j. 07/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0813235-11.2023.8.14.0040

APELANTE: HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS e GARDENIA CARVALHO DE BARROS.

APELADO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS
e
GARDENIA CARVALHO DE BARROS
contra a sentença proferida nos autos da ação de
danos morais
, movida em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
, a qual
julgou improcedente o pedido dos autores
.

A decisão recorrida, lançada no ID
18635385
, entendeu
pela inexistência de responsabilidade da empresa ré
, afastando o dever de indenizar, sob o fundamento de que a parte autora
não comprovou de forma inequívoca a falha na prestação do serviço
e tampouco demonstrou
o dano moral alegado
. Transcrevo o dispositivo:

Assim, ausentes os elementos da responsabilidade civil, não há se falar em dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor sucumbente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Assinado eletronicamente por: ELINE SALGADO VIEIRA

Em suas razões recursais (ID
18635386
), os apelantes alegam, em síntese:

(i)
falha na prestação do serviço
por parte da empresa ré, ao disponibilizar um veículo com
documentação irregular
, que resultou na retenção do automóvel em blitz da Polícia Militar e no consequente transtorno e constrangimento vivenciado pelos apelantes;

(ii) a violação aos
direitos do consumidor
, conforme disposto no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, impondo-se a responsabilidade objetiva da locadora pelo ocorrido;

(iii) o sofrimento emocional e transtornos decorrentes do episódio, que impactaram negativamente sua viagem, configurando
dano moral indenizável
;

(iv) a necessidade de
reforma da sentença
para reconhecer a responsabilidade da ré e fixar indenização
no valor de R$ 30.000,00
pelos danos morais suportados.

Em contrarrazões (ID
18635393
), a apelada
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
sustenta:

(i) inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa
segue rigorosos padrões de controle documental
dos veículos locados;

(ii) ausência de comprovação de que a documentação do veículo estava, de fato, irregular, inexistindo prova do alegado
dano moral
;

(iii) a necessidade de
manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se na análise da
responsabilidade civil da empresa ré pela disponibilização de veículo com documentação irregular
, impedindo a continuidade da viagem dos autores e gerando, segundo os recorrentes,
transtornos e abalo emocional passíveis de indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido sob a justificativa de
inexistência de prova inequívoca da falha na prestação do serviço
e da configuração do dano moral. Contudo, em análise detida dos autos,
verifico a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da apelada, o que impõe a reforma da decisão recorrida
. Explico.

I. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RECORRIDA

A relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita ao
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, nos termos do artigo
3º
, configurando-se uma
relação de consumo
, visto que os autores figuram como
consumidores finais dos serviços de locação de veículos
.

O artigo
14 do CDC
dispõe que:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Dessa forma,
a responsabilidade da empresa locadora de veículos é objetiva
, ou seja, prescinde da comprovação de culpa, bastando que o consumidor demonstre o
nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano experimentado
.

No caso em tela, restou demonstrado que:

O veículo alugado pelos autores
possuía documentação irregular
, o que resultou na sua
apreensão pela Polícia Militar
durante uma blitz no trajeto da viagem;

Os autores foram
obrigados a permanecer por várias horas no batalhão da Polícia Militar
, submetidos a situação de grande desconforto e constrangimento;

Durante esse período,
não receberam qualquer suporte imediato da empresa ré
, tendo que buscar, por meios próprios, resolver a situação;

A empresa
somente posteriormente providenciou a substituição do veículo
, sendo que, àquela altura,
o dano moral já estava consumado
.

A
mera substituição do veículo por um modelo superior não repara o dano moral
experimentado pelos recorrentes, uma vez que
a privação indevida do veículo e a submissão a situação vexatória em órgão policial já haviam ocorrido
.

II. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O dano moral está amplamente caracterizado na presente demanda, não se tratando de um simples aborrecimento cotidiano, mas de situação constrangedora e humilhante que ultrapassou os limites do razoável.

A expectativa de tranquilidade e lazer foi abruptamente interrompida quando foram interceptados por uma blitz policial e tiveram o veículo apreendido. Dessa forma, o momento de celebração transformou-se em uma experiência de extrema frustração, ansiedade e constrangimento, uma vez que os autores foram expostos a uma situação de retenção e questionamento por parte da Polícia Militar, como se fossem responsáveis por alguma infração, quando, na verdade, confiavam que o veículo alugado estava em conformidade legal, além de passarem horas retidos no batalhão da PM, sem poder seguir viagem, sentindo-se desamparados, especialmente diante da falta de uma resposta célere da empresa locadora.

Além do sofrimento emocional, há que se destacar o
fator do constrangimento público
vivenciado pelos recorrentes.

Ficar retido em um batalhão da Polícia Militar por várias horas, sem qualquer previsão de solução do problema, gera abalo psicológico significativo. A permanência compulsória nesse ambiente pode ser interpretada por terceiros como uma situação de suspeita criminal, trazendo reflexos negativos à honra e à dignidade dos consumidores.

A imagem social dos recorrentes foi afetada, pois foram submetidos a um procedimento vexatório diante de agentes públicos e terceiros, o que ultrapassa qualquer mero dissabor. O evento, porém, resultou em uma
mudança drástica no curso da viagem
, causando preocupação e ansiedade, prejudicando os momentos de descanso e lazer que haviam sido planejados.

Dessa forma, resta evidente que a
empresa recorrida causou um impacto significativo no bem-estar emocional dos autores
, de modo que
a reparação por dano moral se impõe
.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado pelo que
fixo em R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) para cada autor a indenização por danos morais
a ser suportada pela demandada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DIREITO À INTEGRIDADE MORAL - VIOLAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO 1. A locadora responde, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prestação de serviço defeituoso, verificado pela locação de veículo com falhas mecânicas. 2. Demonstrado que a conduta da fornecedora impingiu aos consumidores problemas e transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, não só pela quebra do princípio da confiança, como também pela inexistente assistência da fornecedora para a resolução do problema, resta configurada a violação a direito da personalidade complexo causadora de danos morais . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios jurisprudenciais de razoabilidade. 4. De acordo com a sistemática processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados preferencialmente em percentual sobre o valor da condenação, salvo se esta base de cálculo implique honorários ínfimos .

(TJ-MG - AC: 10000220254551001 MG, Relator.: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

CIVIL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DEFEITOS NO AUTOMÓVEL - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - DESLEIXO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA 1 Constatada a falha na prestação do serviço de empresa locadora de veículos ao alugar automóvel com defeitos e que parou de funcionar em plena rodovia de fluxo intenso, além de ter sido desidiosa na assistência ao cliente, deixando-o injustificadamente desamparado, aguardando por longas horas à espera de ajuda, deve ela responder pelos prejuízos causados, inclusive pelo abalo anímico suportado pelo consumidor, decorrentes de sua conduta. 2 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.

(TJ-SC - APL: 50242783320218240023, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE ENTRE LOCADORA E AGÊNCIA . CONTRATO JUNTO A DECOLAR. RESERVA NÃO DISPONÍVEL NA LOCADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . TRANSTORNOS INDEVIDOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DO ACORDO COM RÉU QUE MERECE ABATIMENTO PERANTE SOLIDARIEDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJ-AM - RI: 06120944220208040001 Manaus, Relator.: Adonaid Abrantes de Souza Tavares, Data de Julgamento: 07/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/03/2021)

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização. Prestação de Serviços. Locação de automóvel. Defeito no veículo . Dever da locadora em prestar regularmente a manutenção do carro.Prejuízo patrimonial comprovado. Responsabilidade objetiva da empresa cuja falha na prestação de serviço causou aos consumidores dano moral. Dever de reparar . Quantum reparatório excessivo. Redução. Recurso parcialmente provido. -

(TJ-SP - APL: 9055973402007826 SP 9055973-40 .2007.8.26.0000, Relator.: Mello Pinto, Data de Julgamento: 15/05/2012, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2012)

Assim, reformo a r. sentença de 1º grau para fixar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação, nos termos dos precedentes do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a parte demandada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) para cada autor
, corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação, nos termos dos precedentes do C. STJ, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025